Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744787-67.2024.8.07.0000 DESPACHO Conforme se depreende dos autos principais, após a realização do leilão, a terceira interessada/agravante pagou o valor de R$ 90.735,70, com o fim de quitar o débito e cancelar a arrematação do imóvel. Além disso, foi determinada a restituição dos depósitos efetuados pelo arrematante no leilão (id 218227974). Sendo assim, à agravante para manifestar se persiste o interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator